Tribunal: TJES
Processo: 5000575-28.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-28.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

APELADO: ALAN ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO EM SITUAÇÕES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PANDEMIA DE COVID-19. DIREITO AO FGTS INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Em Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, o e. STF agasalhou a tese de que, em se tratando de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, exsurge, em favor do contratado, direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), tendo em vista a previsão do art. 19-A da Lei 8.036/90.

2. A Lei Municipal n.º 1487/2013 do Município de Boa Esperança autoriza a contratação temporária de servidores para atender situações de emergência, calamidade pública ou necessidade de pessoal nas unidades de prestação de serviços públicos essenciais, como a de enfermagem.

3. A contratação temporária de servidores públicos deve observar o disposto no art. 37, IX, da CF/88, que permite contratações por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.

4. O cargo de enfermeiro, durante o período da pandemia de COVID-19, configura situação que justifica tal contratação.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000575-28.2022.8.08.0009

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

APELADA
:
ALAN ALVES FERREIRA

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Trata-se, na origem, de “
ação
ordinária
” ajuizada por
ALAN ALVES FERREIRA
, ora apelado, em face do
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
, objetivando a declaração parcial de nulidade de sucessivos contratos administrativos firmados junto à municipalidade, e a consequente condenação do requerido, ora apelante, ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS).

Narra o autor, em síntese, que:
a)
trabalha há mais de 2 anos em atividade essencial à administração, de forma permanente e alheia aos parâmetros precários de limitação temporal deste tipo de contratação;
b)
o cargo de enfermeiro, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, é função essencial do Estado e a atividade de enfermeiro não se enquadra como necessidade excepcional da Administração;
c)
conforme preceitua o artigo 37 da Constituição, a contratação temporária é modalidade excepcional de ingresso no serviço público;
d)
por essa razão, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos firmados; e
e)
deve o município cumprir com suas obrigações no que diz respeito ao recolhimento do FGTS.

Após regular instrução processual, foi proferida sentença de id 9552052, por meio da qual o juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

[...]

Como cediço, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa de 1988, o acesso aos cargos públicos dar-se-á por meio de aprovação em concurso público, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o Art. 37, inciso IX da CRFB/88.

[...]

Depreende-se do dispositivo suso transcrito, que a contratação sem concurso dar-se-á por tempo determinado, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo vedada esta modalidade, quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

Destaca-se ainda, que em razão da natureza temporária dos contratos, bem como regidos por normas de direito administrativo, as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não são aplicáveis a esta modalidade de contratação, de forma que o requerente não tem direito à percepção de todas as verbas rescisórias de natureza trabalhista.

No entanto, compulsando os autos, notadamente a Ficha Financeira juntada ao ID nº 20285101, observa-se que a requerente foi sucessivamente designada para suprir cargo entre os anos de 2020 a 2022, e, não obstante tratar-se de contratação temporária, não fora fixado prazo predeterminado para encerrar as designações ou imposta limitação para as renovações, o que ainda persiste, consoante se verifica Declaração ID nº 20285101.

Nessa ordem de ideias, observa-se que o requerido não juntou aos autos, informações que justificassem o excepcional interesse público a motivar as sucessivas contratações sem promoção de concurso público, além do que, a função exercida pela requerente (Enfermeiro), corresponde a um serviço ordinário e permanente do Estado.

[...]

Conforme julgamento do tema nº 916 de repercussão geral do STF (Recurso Extraordinário nº 765.320), cujo trânsito em julgado ocorrera em 17/10/2017, "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".

Por conta do princípio da segurança jurídica e do excepcional interesse social que se mostrou evidente no caso referido, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão firmada no RE n.º 658.026/MG, determinando a preservação dos contratos até a data de seu julgamento (23/4/2014, data da publicação da ata de julgamento1), assim o fazendo para desonerar os contratados ou os próprios contratantes de repor aos cofres públicos os valores percebidos pela prestação de serviços.

Logo, naquele julgado restou estabelecido em modulação de efeitos, que os contratos anteriores a 23/4/2014 devem ser declarados válidos, (RE n.º 658.026/MG), o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, verificada a irregularidade da contratação do requerente, o Município, ora requerido, deve proceder aos depósitos das parcelas do FGTS referentes ao período em que o autor trabalhou como designado.

[...]

ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
DECLARAR
a nulidade dos contratos de designação temporária relativos ao requerente durante os anos de 2020 a 2022, bem como,
CONDENAR
o requerido ao pagamento dos depósitos atinentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, referentes àqueles períodos, nos termos da fundamentação traçada alhures.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
interpôs este recurso de apelação e sustenta, em suas razões recursais de id 9552056, em síntese, que
: a)
o regime jurídico a ser aplicável ao caso em comento é a Lei Municipal n.º 1487/2013 (Institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Boa Esperança – ES, das autarquias e fundações públicas e dá outras providências), em que disciplina a relação MUNICÍPIO X SERVIDOR DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, em que exclui a verba FGTS da remuneração da referida classe;
e b)
o recorrido laborou como enfermeiro da ESF por curtos períodos, o que demonstra a legalidade nos cargos de designação temporária
.

Pois bem. Os valores que o
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
pretende se ver desobrigado de realizar o pagamento são oriundos do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço relativo ao período de tempo em que o autor realizou suas funções de enfermeiro, sob o regime de contratação temporária junto ao ente municipal.

Sobre a temática, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto a administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário, ao declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ficando a ementa assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

Em outro Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, o e. STF também agasalhou a tese de que, tratando-se de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, exsurge, em favor do contratado, direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), tendo em vista a previsão do art. 19-A da Lei 8.036/90, nos termos da seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Registro, ainda, que este e. Tribunal de Justiça julgou, à unanimidade, incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos da Apelação Cível de nº 0001651-95.2008.8.08.0064 (064080016518) – cujo acórdão transitou em julgado em 04/05/2015 –, de modo a, alinhando seu posicionamento àqueles firmados nos precedentes supra mencionados, pacificar o entendimento de que o contrato temporário de maneira ilegal tem direito à percepção de verbas salariais e de FGTS referentes ao período efetivamente laborado.

Não obstante, no caso dos autos, entendo que o recurso comporta provimento. Percebe-se que entre 01/06/2020 e 01/08/2022 o autor foi contratado continuamente para o exercício da mesma função (evento nº 9552037), de enfermeiro. Ademais, conforme declaração acostada pelo autor, foi certificado pela Prefeitura Municipal de Boa esperança que o requerente contava com um tempo líquido de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias, ou seja, 2 (dois) anos e 28 (vinte e oito) dias de serviço.

Desta feita, há de se afastar a nulidade de contratação alegada na inicial, considerando que a Lei Municipal 1487/2013 (Estatuto dos Servidores Municipais de Boa Esperança/ES) permite, em seus artigos 295, 296 e 297 a contratação de servidores temporários, observado excepcional interesse público, pelo prazo de 2 (dois) anos:

Art. 295 Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos órgãos da Administração Pública direta e indireta, no Poder Executivo e Poder Legislativo, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 296 Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público, as contratações que visam a:

I - Combater surtos, endemias e epidemias;

II - Atender situações de emergência e calamidade pública;

III - Prejuízo ou perturbações na prestação de serviços públicos essenciais;

IV - Campanha de saúde pública;

V - Necessidade de pessoal nas unidades de prestação de serviços públicos essenciais quando não exista pessoal concursado;

VI - Atender às necessidades do magistério, quando não exista pessoal concursado;

VII - Executar serviços técnicos profissionais de notória especialidade;

VIII - Atender a termos de convênios com recursos federais ou estaduais repassados ao Município;

IX - Atender projetos desenvolvidos temporariamente pela administração.

Art. 297 As contratações de que trata esta Lei, dar-se-ão através de contrato administrativo por prazo determinado, observado os seguintes prazos:

I - 06 (seis) meses, no caso dos incisos I e II do art. 296 desta Lei;

II - 12 (doze) meses, nos demais casos relacionados no art. 296 desta Lei.

Nestes termos, tenho que não há que se falar em contrato nulo, porquanto não descaracterizada a contratação temporária e excepcional (art. 37, IX, CF), não sendo devida a verba fundiária perseguida pelo apelado.

Ademais, atentando-se à situação de calamidade pública na área da saúde vivida em decorrência do Vírus da COVID-19, faz-se imperioso destacar que, eventual transgressão ao Estatuto Municipal Supracitado deve ser analisado sob uma ótima de maior flexibilidade. Portanto, considerando as particularidades do caso concreto, que envolve a contratação de enfermeiro em meio a pandemia, entendo por afastar a nulidade do contrato, que ultrapassou o prazo legal por apenas 28 (vinte e oito) dias.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para
REFORMAR
a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Invertida a sucumbência, deverá o autor, ora apelado, arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Suspensa, todavia, sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desa. Subs. FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.